Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-24.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000448-24.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: LAURINDO DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU NO DISTRITO FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os efeitos da sentença coletiva se aplicam indistintamente a todos os poupadores com conta no Banco do Brasil, podendo a ação ser proposta no local de residência ou domicílio destes ou no Distrito Federal, conforme definido no REsp nº 1391198/RS.

2. Na demanda coletiva, o prazo prescricional para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público. Precedentes do STJ. Inocorrência da prescrição.

3. É entendimento assente na jurisprudência que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9.

4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.

5. O julgamento de embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública originária admitiu a incidência de juros remuneratórios.

6. Cabível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve pagamento espontâneo da obrigação pelo devedor no prazo de 15 dias estipulado pelo art. 523 § 1º do Código de Processo Civil.

7. Verifica-se a correção do cálculo apresentado pela exequente, pois a perda foi calculada, em fevereiro/1989, a partir do índice que deveria ter sido aplicado na forma do título executivo; houve a inclusão dos juros remuneratórios de 0,5%, capitalizados mês a mês; houve a inclusão dos juros moratórios de 0,5%, simples, mês a mês, desde a citação na ação coletiva, passando para 1% simples, mês a mês, desde a entrada em vigor do NCC.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°

0000448-24.2013.8.05.0253
em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e apelado
LAURINDO DA SILVA FREITAS

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.